Tribunal: TJSP
Processo: 1005225-87.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e do CDC ao caso concreto - Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia, de aumentos inidôneos – Reajuste aplicado a partir de quando a segurada completou 56 anos de idade afastado – Valor dos prêmios que deve ser apurado na fase de

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e do CDC ao caso concreto - Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia, de aumentos inidôneos – Reajuste aplicado a partir de quando a segurada completou 56 anos de idade afastado – Valor dos prêmios que deve ser apurado na fase de cumprimento de sentença, por cálculos atuariais – Impossibilidade de declarar eventual abusividade de reajuste a ser aplicado quando a segurada atingir sessenta e seis anos de idade – Necessidade de aferição da idoneidade do reajuste ou não, em momento oportuno – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005225-87.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada ELIANA GONCALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005225-87.2019.8.26.0011
2
VOTO No 50987
APELAÇÃO No 1005225-87.2019.8.26.0011 São Paulo
APELANTE Sul América Seguro Saúde S/A
APELADA Eliana Gonçalves de Oliveira
JUIZ Paulo Henrique Ribeiro Garcia
SEGURO SAÚDE Plano individual - Reajuste por
faixa etária Aplicabilidade das Leis n. 9.656/98 e do
CDC ao caso concreto - Validade da cláusula
contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952,
STJ)
Inaplicabilidade, todavia, de aumentos
inidôneos Reajuste aplicado a partir de quando a
segurada completou 56 anos de idade afastado

Valor dos prêmios que deve ser apurado na fase de
cumprimento de sentença, por cálculos atuariais
Impossibilidade de declarar eventual abusividade de
reajuste a ser aplicado quando a segurada atingir
sessenta e seis anos de idade Necessidade de aferição
da idoneidade do reajuste ou não, em momento
oportuno Sentença reformada em parte Recurso
provido em parte.
Trata-se de apelações da sentença de fls. 116/118 (objeto de embargos de
declaração rejeitados a fls. 124), em que foi julgada procedente “ação de procedimento
comum” (fls. 1) ajuizada por Eliana Gonçalves de Oliveira contra Sul América Companhia
de Seguro Saúde, “para declarar a abusividade dos aumentos por mudança de faixa etária
impugnados na inicial (56 anos, 90,60%; e 66 anos, 68%), os quais devem ser substituídos
pelo índice de 30% indicado pela Autora, bem como condenar a Ré à devolução dos
valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária, desde os desembolsos, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, a serem apurados em liquidação de
sentença” (fls. 117). Foram carreados à ré os ônus da sucumbência. Inconformada, apelou a
vencida, alegando ser descabida a declaração de abusividade do reajuste por faixa etária
aos sessenta e seis anos de idade da autora, uma vez que somente atingiria referida idade
em 2028. Alegou, ainda, observância à Súmula 3/01 da ANS e ao REsp no 1.568.244-RJ
(tema 952). Requereu, por fim, a inversão da disciplina da sucumbência. Foi providenciado
o recolhimento do preparo. Oferecidas contrarrazões (fls. 151/161), foram os autos
remetidos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005225-87.2019.8.26.0011
3
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
No caso concreto, a autora, segurada individual há longo tempo, impugnou
o reajuste por faixa etária aplicado após ter atingido 56 (cinquenta e seis) anos de idade e o
que seria aplicado ao atingir 66 (sessenta e seis) anos de idade, requerendo a declaração de
nulidade de referidos reajustes e a devolução dos valores pagos a maior.
Vale observar que é plenamente aplicável a Lei n. 9.656/98 no caso
concreto. De qualquer forma, sabe-se que a anterioridade de um contrato à sua vigência não
obsta a sua incidência. Com efeito, “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais” (Súmula 100, TJSP).
Forçoso concluir-se, portanto, pela aplicação da Lei n. 9.656/98 e do Código
de Defesa do Consumidor no caso concreto.
Em atenção ao que foi decidido no julgamento do REsp 1.568.244, em sede
de recurso repetitivo (tema n. 952), é de rigor reconhecer a legalidade da cláusula
contratual de reajuste por elevação da faixa etária.
No referido julgamento, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento
no sentido de que “A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a
mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de
repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos”.
E firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde
que (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
Portanto, é certo ser válida a cláusula que permite reajustes por faixa etária
aos beneficiários.
A despeito disso, no caso concreto, o reajuste aplicado quando a autora
completou cinquenta e seis anos de idade deu-se de forma aleatória. Não há no contrato
prévia indicação de percentual de reajuste para cada faixa etária, conforme se verifica da
cláusula 15.2. da apólice (fls. 52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005225-87.2019.8.26.0011
4
Tampouco demonstrou a seguradora satisfatoriamente efetivo déficit e,
portanto, a necessidade de majoração do prêmio no percentual aplicado (90,60%). Com
efeito, não há nenhuma prova de aumento efetivo de risco assistencial acobertado pelo
contrato de seguro saúde decorrente da elevação da idade dos segurados.
Inidôneo o reajuste operado, é inaplicável o aumento da mensalidade
fundado na mudança de faixa etária da segurada.
Assim, o valor das mensalidades deve ser apurado na fase de cumprimento
de sentença, por meio de cálculos atuariais (ônus da prova da seguradora), para
manutenção do equilíbrio contratual, afastado o reajuste de 30% indicado pela autora.
Até a realização da perícia, os prêmios deverão ser retomados ao valor
anterior ao reajuste operado em razão da mudança de faixa etária, sem prejuízo dos
reajustes autorizados pela ANS.
Insta ressaltar que, respeitado o entendimento do Juiz de Direito, em relação
ao reajuste a ser aplicado quando a autora atingir sessenta e seis anos de idade, não há
como analisar a sua eventual abusividade, pois, para tanto, haverá necessidade de aferição
da idoneidade de referido reajuste ou não, em momento oportuno.
Assim, é reformada a sentença recorrida para determinar que o valor dos
prêmios seja apurado na fase de cumprimento de sentença, por meio de cálculos atuariais,
nos termos acima mencionados, bem como para afastar a declaração de abusividade do
reajuste a ser aplicado quando a segurado completar sessenta e seis anos de idade.
Vencida a ré em maior proporção, é mantida a disciplina da sucumbência.
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator